Tribunal: TJDFT
Processo: 0736907-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. REGULAMENTAÇÃO. PORTARIAS DISTRITAIS N. 124/2009 e 74/2015.
1. Trata-se de Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que o condenou ao pagamento de valores relacionados à diferença apurada, a título de gratificação de preceptoria, no período de 03.2018 e 12.2019, bem como determinou que se abstivesse de efetuar descontos nos rendimentos da parte autora.
2. O DF pugna pela suspensão do processo, consoante determinação do STF, no julgamento do RE 1.769.306/AL e RE 1.769.209/AL, representativos da controvérsia descrita no Tema 1.009 do STJ, no qual se discute se o Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública. Não obstante, a matéria objeto dos presentes autos refere-se ao direito, ou não, do servidor à percepção da gratificação de preceptoria, que não tem correlação com o referido tema. Desse modo, não há que se falar em suspensão do processo.
3. A controvérsia não se enquadra na hipótese elencada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 905.357 RG/RR (tema 864), uma vez que não se trata de implantação de reajuste salarial previsto na Lei n. 5.249/2013, mas tão somente da utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria. Uma vez que não se trata da implantação de reajuste salarial, mas de cálculo da gratificação de preceptoria, na forma prevista nas Portarias n. 124/2009 e n. 74/2015, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, já implantada, inclusive, pelo órgão pagador, não há qualquer óbice ao seu respectivo pagamento.
4. A função de preceptoria encontra-se regulamentada no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, razão pela qual o pagamento incompleto enseja enriquecimento ilícito da Administração Pública, além de configurar comportamento contraditório, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
5. As Portarias da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal n. 124/2009 e n. 74/2015 regulamentaram a forma de cálculo da gratificação pelo exercício das funções de preceptoria, tutoria ou coordenadoria, com base no valor da última referência do vencimento básico da respectiva carreira profissional.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.